Tribunal: TJES
Processo: 5022699-27.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022699-27.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IVANILDO JESUS FERREIRA

REQUERIDO: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022699-27.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IVANILDO JESUS FERREIRA

REQUERIDO: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão do 1º Grupo Criminal que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal ajuizada para desconstituir condenação pela prática de dois homicídios qualificados consumados e três homicídios qualificados tentados, em concurso material, com pena definitiva fixada em 77 anos de reclusão. O embargante alegou omissão e contradição quanto ao cabimento da revisão criminal para correção da dosimetria da pena, à valoração negativa das circunstâncias judiciais e à aplicação da fração de redução das tentativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar o não cabimento da revisão criminal; (ii) estabelecer se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena e o concurso de crimes sem demonstração das hipóteses do art. 621 do CPP; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para promover o rejulgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo cabíveis para simples reiteração de teses defensivas já rejeitadas.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões devolvidas, ao consignar que a revisão criminal buscava rediscutir a dosimetria da pena e o concurso de crimes sem apresentação de prova nova, demonstração de falsidade probatória ou contrariedade manifesta a texto expresso da lei penal.

O acórdão da apelação criminal já havia reconhecido a correção da dosimetria da pena, a adequada fundamentação das circunstâncias judiciais e a existência de desígnios autônomos aptos a afastar a continuidade delitiva e justificar o concurso material.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de matéria já apreciada em apelação, especialmente na ausência de erro judiciário manifesto.

A pretensão de aplicação automática da fração máxima de redução de 2/3 nos crimes tentados demandaria reexame do iter criminis percorrido em cada conduta, providência incompatível com a estreita via revisional.

A existência de julgados favoráveis a corréus não afasta a necessidade de enquadramento da pretensão revisional em uma das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

A oposição dos embargos evidencia mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e intento de rejulgamento da causa, finalidade incompatível com a via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração no processo penal somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no art. 619 do CPP.

A revisão criminal não se presta ao reexame da dosimetria da pena e do concurso de crimes sem demonstração das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

A rediscussão do iter criminis para modificação da fração de redução da tentativa é incompatível com a estreita via revisional.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rejulgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 621; CP, arts. 59 e 68; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 035160048316, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 07.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 1.041.991/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29.04.2026, DJEN 05.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022699-27.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IVANILDO JESUS FERREIRA

REQUERIDO: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Ivanildo Jesus Ferreira
opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido por este 1º Grupo Criminal, que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal por ele ajuizada.

O embargante sustenta haver omissão e contradição no julgado.

Alega, em síntese, que o acórdão teria deixado de enfrentar adequadamente o cabimento da revisão criminal para correção de ilegalidades na dosimetria da pena; a suposta ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime; e a aplicação da fração máxima de 2/3 em relação aos crimes tentados, ao argumento de se tratar de tentativas brancas ou incruentas.

Sustenta, ainda, a existência de precedentes deste 1º Grupo Criminal em casos oriundos da mesma ação penal.

Pois bem.

Não há vício a ser reparado por meio dos aclaratórios.

Como se sabe, os embargos de declaração não se prestam à simples reiteração de tese defensiva rechaçada, devendo apoiar-se em algum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso, o acórdão embargado enfrentou suficientemente a questão devolvida a julgamento.

A revisão criminal foi ajuizada com o objetivo de
desconstituir a condenação
imposta ao embargante nos autos da ação penal nº 0005548-43.2016.8.08.0035, pela prática de
dois homicídios qualificados consumados e três homicídios qualificados tentados, em concurso material,
com pena definitiva fixada em 77 anos de reclusão.

A pretensão revisional, contudo, não ultrapassou o juízo de admissibilidade, porque voltada à
rediscussão da dosimetria da pena e do concurso de crimes, sem indicação de prova nova, falsidade probatória ou contrariedade manifesta a texto expresso da lei penal
.

Aliás, o próprio acórdão da apelação já havia assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - CONDENAÇÃO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - PENA CORRETAMENTE APLICADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS - DESÍGNIOS AUTÔNIMOS IMPOSSIBILIDADE DE CRIME CONTINUADO RECURSO IMPROVIDO. 1) Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, eis que existe prova cabal da presença dos recorrentes no local do crime, não há que se falar em sua anulação. 2) O apenamento fora fixado em patamar justo, adequado e proporcional, havendo o Magistrado sentenciante valorado corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 e 68 do CP, bem como o dever da devida fundamentação insculpido no inc. IX, do art. 93 da CF/88, e aplicada uma pena-base de modo proporcional, não merecendo retoques. 3) Além da extrema violência, os crimes foram cometidos com desígnios autônomos, pois ainda que haja identidade de tempo e lugar não houve o preenchimento dos demais requisitos para concessão do crime continuado, se afigurando correta a aplicação do concurso material. 4) É entendimento consolidado neste colegiado que, para fixação do valor devido a título de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º, 8º e 11º, segundo o qual o valor será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 5) Recurso conhecido e improvido. (TJES, apelação criminal 035160048316, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Adalto Dias Tristão, 07/10/2020)

Constou, ainda, que o apenamento foi fixado em patamar justo, adequado e proporcional, com correta valoração das circunstâncias judiciais, bem como que os crimes foram praticados com desígnios autônomos, afastando-se a continuidade delitiva e mantendo-se o concurso material.

Também não se pode ignorar que o
embargante já havia ajuizado anterior revisão criminal, autuada sob o nº 5006388-58.2025.8.08.0000
, buscando rescindir a mesma condenação e sustentando, em essência, ausência de fundamentação válida na fixação das penas-base, erro na fração de redução dos crimes tentados e necessidade de reconhecimento da continuidade delitiva. A revisão não foi conhecida.

Portanto, a insurgência agora renovada nos embargos não revela omissão ou contradição, mas apenas
inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado
.

O acórdão foi claro ao afirmar que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de matéria já apreciada em apelação, especialmente quando ausente erro judiciário manifesto.

Também foi expressamente afastada a pretensão de aplicação automática da fração máxima de 2/3 às tentativas, pois tal conclusão dependeria de nova incursão sobre o iter criminis percorrido em cada conduta, providência incompatível com a estreita via revisional.

A invocação de julgados supostamente favoráveis a corréus, por si só, não altera tal conclusão, pois o conhecimento da revisão criminal depende do enquadramento da pretensão em uma das hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Em verdade, pretende o embargante o
rejulgamento da causa,
finalidade
incompatível
com os embargos de declaração.

Nesse sentido é assente a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Os embargos de declaração no processo penal somente se justificam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no art. 619 do CPP,
não se prestando à rediscussão de matéria probatória nem à mera reapreciação de teses já enfrentadas
. 2.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem deixa de examinar tese que não foi objeto das razões de apelação, em razão dos limites impostos pelo princípio da dialeticidade ao efeito devolutivo do recurso.
[...] (STJ, AgRg no HC n. 1.041.991/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 5/5/2026.)

Sendo assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos embargos de declaração e
os

rejeito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente relator para conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Acompanho o eminente relator para rejeitar os embargos de declaração.